Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-50.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712629-50.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA APELADO: LA FRANÇAISE IC FUND SICAV-FIS, ROMERO SANTOS TEIXEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra sentença que declarou a Primeira Vara de Precatórias do DF (Juízo Deprecado) absolutamente incompetente para processar e julgar as ações de no 0712629-50.2020 (ação Anulatória de Arrematação) e 0712611-29.2020 (Querella Nulitatis Insanabilis). A apelante alega, em síntese, que: 1) se encontra em recuperação judicial, o custo de seus funcionários é elevado, seu patrimônio se encontra esvaziado e não opera no sistema de transporte público desde 2014, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça, conforme balanço patrimonial e declaração de imposto de renda juntados; 2) ajuizou duas ações, distribuídas por dependência à Carta Precatória no 0046358-21.2014.8.07.0015: (I) Ação Anulatória de Arrematação (Processo no 0712629.50.2020.8.07.0015), uma vez que a ordem emanada do Juízo Deprecante foi de penhora de bens da empresa Expresso Brasília, e não da Viplan (como é o caso do imóvel arrematado); (II) Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade “Querella Nulitatis Insanabilis” (Processo no 0712611-29.2020.8.07.0015) por ausência de citação; 3) não foi o Juízo Decrecante, e sim a apelada, La Française, que informou equivocadamente na Carta Precatória que o imóvel em questão seria de propriedade da Expresso Brasília, razão pela qual não se aplica ao caso a ressalva da parte final do art. 676, parágrafo único, do CPC/2015; 4) em se tratando de vícios ou defeitos na penhora efetuada pelo Juízo Deprecado, é dele a competência para suspender os seus efeitos, conforme art. 914, § 2o, parte final, do CPC/2015, sendo ele também competente para o julgamento da querela nulitatis por ausência de citação da empresa Viplan, proprietária do imóvel penhorado. Requer a gratuidade de justiça e, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a suspensão da Carta Precatória no 0046358-21.2014.8.07.0015 e do cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel arrematado e, no mérito, reconhecida a competência do Juízo a quo para processar e julgar ambas as ações. Sem razão, inicialmente, a apelante. Indefiro a gratuidade de justiça requerida, uma vez que os documentos constantes os autos não permitem concluir que a empresa apelante não tenha condições de arcar com as despesas processuais. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, em se tratando de pedido de suspensão da Carta Precatória no 0046358-21.2014.8.07.0015 (na qual foi penhorado o imóvel da QE 17, Conjunto A, Casa 32, Guará-DF), a competência é do próprio juízo que determinou a constrição (no caso, o Juízo Deprecante da 4a Vara Cível do Foro Regional III Jabaquara, São Paulo-SP), conforme petição de ID 52338697 - Pág. 32 e decisão de ID 52338697 - Pág. 37. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito do apelo. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator